Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV.
2. Da análise dos autos extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica dos agravantes não se demonstra comprovado, não há prova suficiente da alegada miserabilidade.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.